Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727725-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES APELADO: WILSON SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo à parte apelante a derradeira oportunidade para que apresente, no prazo de (10) dez dias, a cópia dos "Balancetes de Verificação" aprovados da "Associação dos Moradores do Condomínio Residencial Vale dos Ipês", referentes ao ano de 2020 (janeiro a dezembro), contendo o demonstrativo oficial contabilizado pela empresa que presta assistência ao condomínio (Suport Administradora e Assessoria Condominial Ltda), nos moldes em que apresentado nos autos do processo 0712359-68.2020.8.07.0001 citado pela apelante. Com a vinda de resposta e de documentos, dê-se vista à parte contrária pelo prazo de dez dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora